Tribunal: TJBA
Processo: 8028033-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028033-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS GOUVEIA SARAIVA

Advogado(s)
:
FABIO GOUVEIA CARVALHO, CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA

AGRAVADO: MAIANA BRITO SOUZA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MAIANA BRITO SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. DEFERIMENTO LIMITADO À FASE RECURSAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou valor de R$ 5.400,00 a título de honorários periciais, indeferindo, ainda, o pedido de justiça gratuita. A controvérsia originou-se em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em vício oculto identificado em veículo adquirido de revendedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante; e (ii) estabelecer se é possível a revisão do valor arbitrado a título de honorários periciais, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de gratuidade de justiça foi formulado inicialmente apenas na via recursal, não tendo sido apreciado pelo juízo de origem, o que impede o conhecimento do pleito nesta instância, sob pena de supressão de instância. Assim, o benefício é concedido exclusivamente para fins recursais, assegurando o duplo grau de jurisdição.

4.

A decisão agravada fixou os honorários periciais com base em proposta apresentada pelo perito nomeado, sem demonstrar de forma suficiente a compatibilidade do valor arbitrado (R$ 5.400,00) com a complexidade da prova pericial a ser realizada.

5.

O Código de Processo Civil impõe que o arbitramento dos honorários periciais observe critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em especial quando há indícios de descompasso entre o valor fixado e a natureza técnica do trabalho, como prevê o art. 95 do CPC/2015.

6.

O valor proposto pelo perito, com base em diretrizes do IBAPE-BA, é passível de revisão judicial quando não demonstrada a complexidade do serviço, sendo razoável a redução para R$ 2.050,00, em conformidade com parâmetros técnicos e jurisprudência sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido
para deferir a gratuidade da justiça ao agravante no âmbito recursal e reduzir o valor dos honorários periciais para que corresponda ao montante de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 8028033-09.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARCOS GOUVEIA SARAIVA
e como agravada,
MAIANA BRITO SOUZA DE JESUS e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente